Tribunal: TJDFT
Processo: 0744759-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744759-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EXAME ENGENHARIA LTDA, RODRIGO FERREIRA VILELA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Exame Engenharia Ltda. e Outro, por intermédio da Curadoria de Ausentes, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução n° 0721455-10.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos seguintes termos: “Vistos etc. Indefiro o pedido de encaminhamento dos autos à Contadoria haja visto que a matéria constante dos Embargos é essencialmente de direito, não podendo o Contador excluir ou modificar juros ou a comissão de permanência sem que antes o Juiz tenha decidido sobre a validade ou não dos índices e taxas convencionados pelas partes no contrato. O recálculo do débito é atividade posterior ao reconhecimento das alegadas nulidades. Sendo assim, preclusa esta, venham os autos conclusos para o julgamento dos embargos. Int.” Alegam os Agravantes, em resumo, que a r. decisão não merece prosperar, sob pena de violação aos princípios do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa. Informam que, por ocasião da especificação das provas, reiteraram o pedido de envio dos autos à Contadoria Judicial para realizar o cálculo da dívida sem os juros exorbitantes e cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios. Explicam que a Defensoria Pública não conta com profissionais gabaritados para realizar os complexos cálculos matemáticos em contratos bancários com cláusulas abusivas. Sustentam que, nos termos do art. 369 do Código de Processo Civil, “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. Colacionam jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Requerem a concessão do efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da Execução até a apreciação do mérito do presente Agravo. Por fim, postulam o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial. Sem preparo, por estarem os Agravantes patrocinados pela Curadoria de Ausentes. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela exige plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pretendem os Agravantes que seja concedido o efeito suspensivo para sobrestar o andamento dos Embargos à Execução até o julgamento do mérito do presente recurso. Em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. No caso, cuida-se de Embargos à Execução em que os Embargantes, patrocinados pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora de ausentes, pretendem revisar cláusulas contratuais, por abusividade, a fim de ver reconhecido excesso de execução nos autos em que são executados. A Defensoria Pública, ao exercer a função de Curadora de Ausentes, por força do art. 4o, XVI, da Lei Complementar no 80/94, pode requerer a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos necessários à instrução de embargos à execução nos quais se alega excesso de execução. Isso porque a referida norma legal preconiza que a atuação da Defensoria Pública deve se dar de forma plena e integral a fim de atender à efetividade da tutela jurisdicional. Assim, a decisão que indefere a remessa dos autos à contadoria impede a ampla defesa, mormente quando o órgão responsável pela defesa dos Agravantes não dispõe de profissionais com conhecimentos em contabilidade, o que torna necessária a remessa dos autos à contadoria judicial para possibilitar a plena defesa da parte patrocinada pela Curadoria de Ausentes. Nesse sentido, confira-se: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. DISPENSA. EXAME DO MÉRITO. ART. 515, § 3o, DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. I - A parte embargante, hipossuficiente, está patrocinada pela Defensoria Pública. Logo, é razoável a dispensa da obrigação prevista no § 5o do art. 739-A do CPC, de juntada da memória do cálculo nos embargos à execução, com a utilização da Contadoria Judicial para a produção da prova necessária à caracterização do excesso de execução. Aplicação analógica do art. 475-B, § 3o, do CPC. (...).” (Acórdão n.686973, 20120910278387APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2013, Publicado no DJE: 02/07/2013. Pág.: 129) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS POR AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DO CÁLCULO BEM COMO DA QUANTIFICAÇÃO DO SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO. Atuando na condição de curadora de ausentes, a Defensoria Pública do Distrito Federal pode requerer a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de memória do cálculo necessário à instrução de embargos à execução cuja matéria de defesa é excesso de execução. (...)” (Acórdão n.712345, 20130910149989APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2013, Publicado no DJE: 18/09/2013. Pág.: 104) No mais, o perigo da demora consiste na possibilidade de o julgamento dos Embargos à Execução ocorrer em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que os cálculos do débito exequendo possibilitarão a análise do direito dos Embargantes pela Defensoria Pública. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelos Agravantes, considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o presente recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora